Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723041-51.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA QUINTANILHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEUSE SANT ANNA FLEURY D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luiz Gonzaga Quintanilha de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 95489390 do processo n. 0734075-54.2020.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença movido por Deuse Sant’Anna Fleury, rejeitou a impugnação à determinação de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido percebido pelo executado/agravante. Nas razões recursais, preliminarmente, aduz estar pendente de julgamento na 2a Turma Cível agravo de instrumento interposto contra anterior decisão do Juízo de origem que não reconheceu a prescrição da pretensão executiva, de tal modo que não se poderia determinar a penhora do seu salário, sob pena de supressão de instância. Nada obstante, tece argumentos para fundamentar sua tese de estar prescrita a pretensão executiva. Noutra linha, noticia que, posteriormente à decisão agravada, em outro cumprimento de sentença, movido contra sua pessoa (autos n. 0728690-96.2018.8.07.0001), em trâmite no Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, também foi determinada a penhora de seu salário, no importe de 10% (dez por cento) do valor líquido, após a dedução, na fonte, dos descontos legais. A propósito, esta é ementa do voto do agravo de instrumento n. 0705051-47.2021.8.07.0000, da 1a Turma Cível, relativo ao cumprimento de sentença n. 0728690-96.2018.8.07.0001: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. EXECUTADO. RENDIMENTOS MENSAIS. NATUREZA SALARIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso seu subsídio de aposentadoria recebido pelo Banco Central do Brasil, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, serão preservadas as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1340183, 07050514720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, pontua que a penhora determinada pelo Juízo de origem, com significativa redução da sua aposentadoria, prejudica a sua subsistência e a sua saúde, pois, diante de sua idade avançada (84 anos), possui diversas comorbidades. Requer, portanto, que seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, obstando a penhora salarial. Preparo ao ID 27397900. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante anunciado pelo próprio agravante, o tema relativo à prescrição é objeto do agravo de instrumento n. 0711498-51.2021.8.07.0000, também distribuído a esta Relatoria. Por oportuno, confira-se trecho do relatório da decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela recursal: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Gonzaga Quintanilha de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (IDs 24963187 e 24963194) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Deuse Sant’ Anna Fleury, não reconheceu a prescrição da pretensão executiva e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que se trata, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, cuja sentença transitou em julgado no dia 5/9/2014. A agravada deu início ao cumprimento de sentença em 10/10/2014, sendo que, em 15/7/2016, o feito foi extinto sem resolução do mérito em razão da inércia da exequente. Na sequência, em 16/10/2020, a agravada requereu o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução. Em impugnação ao cumprimento de sentença, a parte ora agravante alegou a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que, entre o trânsito em julgado da sentença (5/9/2014) e o novo pedido de desarquivamento dos autos (16/10/2020), já teria transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Além disso, requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Na decisão ora agravada, o d. Juízo da origem salientou que o cumprimento de sentença foi recebido ainda sob a égide do CPC/1973, de modo que, no curso do feito, entrou em vigor o novo CPC/2015. Destacou que a atual legislação processual define no art. 1.056 que, nas execuções em curso quando da entrada em vigor do novo CPC, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente será a data de início de sua vigência, qual seja, 18/03/2016. Portanto, concluiu que, como a execução foi retomada em 16/10/2020, a esta altura não havia decorrido o prazo prescricional quinquenal aplicável ao caso. Além disso, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada. Em suas razões recursais (ID 24962107), sustenta o agravante que teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que, entre o trânsito em julgado da sentença (5/9/2014) e o novo pedido de desarquivamento dos autos (16/10/2020), já teria transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Aduz que, para que fosse aplicável o art. 1.056 do CPC, a execução deveria estar suspensa. Menciona que na data de entrada em vigor do novo CPC, o feito ainda estava em curso, sendo que foi posteriormente extinto sem resolução do mérito. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, relata que é idoso, contando com 83 (oitenta e três) anos e 9 (nove) meses de idade, e apresenta quadro de saúde de alta complexidade com risco para complicações pulmonares e cerebrovasculares, pois é portador de hipertensão arterial sistêmica estágio III, intolerância à glicose, hipotireoidismo, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, síndrome de apneia do sono grave (em uso de CPAP) e fibrilação atrial permanente. Noticia que apresentou 5 (cinco) episódios graves de pneumonia, inclusive em ventilação mecânica, com períodos de 5-+15 dias de internação e tentativas de cardioversão elétrica sem sucesso, sendo candidato à ablação por cartoo. Informa que suas patologias reclamam tratamentos com medicamentos de uso contínuo onerosos e que seu salário líquido de aproximadamente R$11.000,00 (onze mil reais) não é capaz de cobrir as despesas de manutenção de sua saúde e de sua família, tais como remédios, alimentação, vestuário, condução e moradia. Afirma que os gastos com remédios somavam, antes dos reajustes, algo em torno de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais). Sustenta que a decisão agravada ateve-se unicamente ao aspecto salarial ao reputar sua renda incompatível com hipossuficiência financeira alegada e consignar não ter havido demonstração nos autos de despesas necessárias e extraordinárias a justificar a concessão do benefício, desconsiderando sua idade e a gravidade de seu estado de saúde, o que, por si só, demonstra a onerosidade dos tratamentos. Acrescenta que há nos autos comprovantes dos vultosos gastos com os medicamentos de uso contínuo utilizados (ID 85569363). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, embora não teça arrazoado quanto aos requisitos que fundamentam a sua concessão. No mérito, pugna pelo acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, bem como pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva na hipótese. Na decisão monocrática de ID 25432201, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça vindicada. Ao ID 25640111, o agravante apresentou comprovante de recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Acrescenta-se que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, “por carecer de fundamentação específica acerca dos requisitos do art. 995 do CPC”. Ademais, a decisão que ensejou o presente agravo de instrumento não tratou da prescrição executória, portanto o agravo não deve ser conhecido neste ponto. Registra-se, também, que, diante da inexistência de deferimento do efeito suspensivo no agravo de instrumento n. 0711498-51.2021.8.07.0000, por esta Relatoria, não haveria óbice para o Juízo de origem determinar a penhora salarial. Conforme exposto no relatório da decisão liminar no agravo de instrumento n. 0711498-51.2021.8.07.0000, trata-se, “na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, cuja sentença transitou em julgado no dia 5/9/2014. A agravada deu início ao cumprimento de sentença em 10/10/2014, sendo que, em 15/7/2016, o feito foi extinto sem resolução do mérito em razão da inércia da exequente. Na sequência, em 16/10/2020, a agravada requereu o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução”. Na petição ao ID 85198338 (do cumprimento de sentença), a parte credora aponta que o valor devido seria R$1.466.236,50 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). A decisão agravada rejeitou a impugnação da determinação de constrição de 30% (trinta por cento) da renda mensal líquida do devedor/agravante. Compulsando os autos do processo de referência, conclui-se não se tratar de cumprimento de sentença lastreado em dívida com natureza alimentar. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. No caso, está incontroverso que o agravante tem rendimentos líquidos mensais, decorrentes de sua aposentadoria, em cerca de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) e, conforme pontuado acima, a dívida cobrada não decorre de prestação alimentícia. Assim, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses de exceção à impenhorabilidade salarial, o que fundamenta a probabilidade do direito vindicado pela parte. Além disso, antevê-se o perigo de dano alegado pela agravante, considerando que a constrição sobre valores de natureza salarial, sem evidenciar hipótese que excepcione a impenhorabilidade, possui o condão de causar prejuízo à subsistência do devedor. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, consignou entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite exceção implícita nos casos em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a sua dignidade ou a sua subsistência e de sua família. Trata-se de exceção a ser verificada em cada caso. Porém, importe mensurar que no cumprimento de sentença n. 0728690-96.2018.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, já foi determinada a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido recebido mensalmente pelo agravante, após a dedução, na fonte, dos descontos legais. Decerto, o incremento de penhora de 30% (trinta) por cento sobre os mesmos rendimentos, impactariam sobremodo na própria subsistência do devedor, pois representaria redução de 40% (quarenta por cento) da sua aposentadoria líquida. Portanto, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, vislumbram-se os requisitos concernentes à atribuição de efeito suspensivo. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para obstar, por ora, a penhora incidente sobre a verba de aposentadoria da parte agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 20 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora